Tribunal: TJMT
Processo: 1020301-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PJE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) 1020301-36.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: MUNICIPIO DE CACERES
SUSCITADO: DILSON SANTANA ORTEGA
Vistos etc.
Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) oposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES em desfavor de DILSON SANTANA ORTEGA afirmando em síntese, haver acórdãos discrepantes acerca do marco inicial para pagamento retroativo do adicional de periculosidade.
Narra que há acórdãos afirmando que o marco inicial é a data da confecção do laudo pericial (LTCAT) e, outros acórdãos fixando tal data a partir da publicação da Portaria no 1.885/2013 do MTE.
Afirma estar preenchidos os requisitos acerca da controvérsia sobre a mesma questão de direito, risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica.
Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente todos os processos que tramitam sobre a referida matéria.
É o sucinto relatório.
Para a concessão da antecipação da tutela, é necessário que haja elementos que demonstrem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme estabelece o art. 300 do atual Código de Ritos, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ao analisar o presente feito nesse momento de cognição sumária e horizontal, verifica-se, por ora, que os pressupostos processuais acima mencionados não estão presentes, pois, não restou evidenciada a probabilidade do direito.
Pelo contrário, o direito afirmado pelo Requerente é controvertido diante das decisões judiciais acerca do mesmo tema.
O que se pode afirmar é que há, aparentemente, decisões judiciais divergentes acerca do marco inicial para pagamento retroativo do adicional de periculosidade.
Questiona-se, no entanto, se as decisões citadas pelo Requerente na exordial são decisões isoladas ou se estas formam uma controvérsia ou disparidade jurisprudencial a ponto de ser admitido um Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas.
Tal questionamento deverá ser analisado, de forma mais cautelosa no voto que analisará a admissibilidade do presente incidente.
Desta forma, estando ausente a probabilidade do direito ou sendo este controvertido, temerário é o deferimento da tutela de urgência.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. MOTIVO CONTROVERTIDO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. - Para o deferimento da tutela antecipada é indispensável a existência dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão que indefere, liminarmente, a antecipação da tutela jurisdicional pleiteada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.484294-2/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 09/11/2020)
Diante do acima exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência.
Em observância ao disposto no art. 181-G, II, do Regimento Interno deste Sodalício, dê-se vista à d. Procuradoria Geral de Justiça para manifestação acerca do juízo de admissibilidade do presente incidente.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora